Tribunal: TJDFT
Processo: 0708341-55.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MUDANÇA DO ENDEREÇO DO DEVEDOR CERTIFICADA EM DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CREDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA CASSADA.
1. Cabe ao autor fornecer a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e do réu, para propiciar a apreensão do veículo e citação, facultando-se, em caso de frustração da diligência, a conversão desta em execução, como preconiza o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69.
2. Nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
3. Em respeito à boa-fé objetiva, é dever das partes contratantes manter atualizados os seus endereços, reputando-se, assim, juridicamente válida a notificação extrajudicial remetida para o endereço constante do contrato, para fins de comprovação da mora do devedor fiduciante.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.